Tribunal: STF
Processo: Rcl 87002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.10.2025, por Maria de Lourdes Martins Cançado contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5270227-31.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OBTIDAS EM CARGOS PÚBLICOS NÃO CUMULÁVEIS – PASSAGEM PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR À EC 20/1998 – DECADÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (...) A controvérsia está em se apurar eventual direito da autora ao acúmulo de proventos de aposentadoria dos dois cargos públicos que ocupava, um na rede municipal (Técnico Superior de Educação) e outro na rede estadual (Especialista em Educação Básica). 



    A suspensão do benefício concedido pelo Município de Belo Horizonte baseou-se no fato de que haveria acúmulo ilícito de remuneração/proventos (ID478181681). 



    Quanto ao aspecto jurídico, com a Emenda Constitucional 
nº 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 37 da Constituição da República, deixando explícita a vedação, antes tácita, da percepção simultânea de proventos de aposentadoria e vencimentos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da própria Carta Magna, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Restou ainda estabelecido no artigo 11 da referida Emenda – norma transitória e excepcional, que veio convalidar acumulações – que, à falta de ressalva, não se sustentariam, mesmo em face do regime constitucional anterior, cumulações de aposentadoria que não estivessem dentro das exceções mencionadas, dispondo:



    (...)



    Dessa forma, para aqueles que eram aposentados em determinado cargo, tendo ingressado novamente no serviço público até a data da Emenda mencionada, restou mantida a acumulação dos proventos com os vencimentos. Vedada, contudo, expressamente o acúmulo de aposentadorias.



    No caso dos autos, não obstante o ingresso da autora/recorrente no serviço público estadual tenha ocorrido anteriormente à EC 20/98, o que permitiu a acumulação dos proventos municipais com a remuneração do efetivo exercício estadual, enquanto na ativa, sua aposentadoria pelo Estado de Minas Gerais se deu após a alteração constitucional, no ano de 2015 (ID 478183041, p. 2), atraindo a incidência da regra de transição do artigo 11 da referida emenda. 



    Cediço que o direito previdenciário é orientado pela lei vigente à época do ato de aposentadoria, motivo pelo qual se afigura irrelevante, para fins de acumulação do benefício previdenciário, que a servidora tenha ingressado no serviço público estadual antes da EC 20/1998, já que sua passagem para a inatividade se deu após o novo regramento constitucional que, corroborando o entendimento já anteriormente vigente, impede expressamente a acumulação de aposentadorias do regime próprio de previdência. 



    O que restou assegurado à servidora, pelas normas de transição acima transcritas, foi apenas a possibilidade de acumulação dos rendimentos do cargo enquanto estivesse na ativa, sendo, por outro lado, expressamente vedada a acumulação de aposentadorias do regime próprio de previdência fora das hipóteses constitucionalmente previstas. 



    No que tange à invocada decadência do direito de cancelamento do benefício, diante do transcurso de mais de 5 anos entre a publicação do ato de aposentadoria, anoto que o prazo decadencial inicia-se com a data em que a Administração Pública tenha ciência da ilegalidade do fato. 



    A conduta do Município de Belo Horizonte encontra amparo no princípio da autotutela, o qual consiste no poder-dever da Administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, conforme enunciado, já consagrado, da Súmula 473 do STF. 



    ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’ 



    No que diz respeito ao prazo decadencial, a Lei Federal 
nº 9.784/99 dispõe o seguinte: (...)



    Tal disposição se repete na Lei Estadual nº 14.184/2002: (...)



    Conclui-se, portanto, que o termo a quo do prazo para o cancelamento do benefício pela Administração Pública somente pode ser contado a partir do conhecimento da irregularidade, o que, in casu, foi verificado apenas em agosto de 2018, por meio de Ofício Circular nº 14.782 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (ID 478181681, p. 4).



    Tão logo teve ciência das possíveis irregularidades, o Município de Belo Horizonte deflagrou processo administrativo, pelo que não há que se falar em inércia da Administração a ensejar a perda do direito de anulação do ato. 



    Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença.



    DECISÃO: Com essas considerações, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos” (e-doc. 26).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fl. 2, e-doc. 22), e agravo (e-doc. 23).  



    2. Na presente reclamação, Maria de Lourdes Martins Cançado afirma-se “servidora pública aposentada que exerceu, ao longo de sua vida funcional, os cargos de Técnico Superior de Educação no Município de Belo Horizonte (ingresso em 05/10/1971) e Especialista em Educação Básica – Orientador Educacional no Estado de Minas Gerais (ingresso em 19/05/1982)” (fl. 2).  



    Assevera que, “em 01/04/1996, (...) obteve sua aposentadoria pelo Município de Belo Horizonte, no cargo de Técnico Superior de Educação [e que] Em 13/11/2009 – portanto, 13 (treze) anos após a concessão da aposentadoria – o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais homologou o ato de aposentadoria da Reclamante, conferindo-lhe registro de legalidade. A partir desse momento, a situação jurídica da Reclamante estava consolidada, tendo ela recebido seus proventos de boa-fé por todos esses anos” (fl. 2).  



    Informa que, “em agosto de 2018 – 9 (nove) anos após a homologação pelo TCE/MG e 22 (vinte e dois) anos após a concessão da aposentadoria – o Tribunal de Contas expediu o Ofício Circular nº 14.782, alegando ter detectado ‘irregularidade’ na acumulação de proventos da Reclamante. Com base nesse ofício, o Município de Belo Horizonte instaurou o Processo Administrativo 
nº 31.00409132/2023-39 e, em 11/02/2023 – 14 (quatorze) anos após a homologação e 27 (vinte e sete) anos após a concessão – suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria da Reclamante, sob a alegação de acumulação ilícita de proventos” (fl. 2). 



    Relata que, “inconformada, a Reclamante ajuizou ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte (Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024), requerendo o restabelecimento de seu benefício previdenciário, invocando, dentre outros fundamentos, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e do Tema 445 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 636.553)” (fl. 2).  



    Informa que “o acórdão reclamado fixou expressamente que: ‘o prazo decadencial inicia-se com a data em que a Administração Pública tenha ciência da ilegalidade do fato’ e que ‘o termo a quo do prazo para o cancelamento do benefício pela Administração Pública somente pode ser contado a partir do conhecimento da irregularidade, o que, in casu, foi verificado apenas em agosto de 2018’” (fl. 3).  



    Sustenta que essa “decisão viola frontalmente a tese vinculante fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553), que estabeleceu marco temporal claro e objetivo para o exercício do controle de legalidade pelos Tribunais de Contas, justamente para preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos servidores públicos aposentados” (fl. 3).  



    Ressalta que se “encontra em situação de extrema gravidade, sem rendimentos há quase três anos [e que é] pessoa idosa, com mais de 70 anos – [estando] em situação de absoluta vulnerabilidade, sem qualquer rendimento desde 11/02/2023” (fls. 5-6).  



    Assevera que “o acórdão reclamado viola frontalmente a tese vinculante do Tema 445 ao estabelecer que o prazo decadencial de 5 anos para revisão do ato de aposentadoria não se conta da ‘chegada do processo ao Tribunal de Contas’ (como determina a tese do STF), mas sim da suposta ‘ciência da irregularidade’ pela Administração” (fl. 8).  



    Argumenta que “o processo de aposentadoria da Reclamante chegou ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em data anterior a 13/11/2009 (quando foi homologado), e o TCE/MG só veio a alegar ‘irregularidade’ em agosto de 2018, portanto 9 (nove) anos após ter homologado a aposentadoria. 
Aplicando-se corretamente o Tema 445, o prazo decadencial de 5 anos já havia se consumado há muito tempo, consolidando definitivamente a situação jurídica da Reclamante” (fl. 8). 



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do Acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] no Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024 (ID 491759050), bem como da sentença de 1º grau que o embasou” (fl. 14).  



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “CASSAR integralmente o Acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] no Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024 (ID 491759050), bem como a sentença de 1º grau que lhe deu suporte, por violação manifesta ao Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553) e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima” (fls. 18-19).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.  



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. ldo inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.  



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.  



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.  



    6. Na espécie, o Recurso Extraordinário com Agravo interposto pela reclamante no processo de origem foi autuado no Supremo Tribunal Federal, em 3.11.2025, como ARE n. 1.578.244/MG.  



    Em 7.11.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção de uma das providências previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria impugnada coincide com aquela já decidida por este Supremo Tribunal no Tema 445 da repercussão geral.  



    Essa determinação atende à pretensão deduzida pela reclamante no presente feito, pois a devolução dos autos, nos termos da sistemática da repercussão geral, exigirá reavaliação do acórdão reclamado pela autoridade competente, ocasionando, assim, perda superveniente do objeto desta reclamação.  



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora